Tribunal: TJMT
Processo: 1009265-27.2017.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1009265-27.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), LUIS CARLOS CABORA RAMOS - CPF: 468.920.791-72 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, com base no mesmo Tema 1184/STF.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção de execução fiscal de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, nos moldes do Tema 1.184 do STF, viola os princípios da autonomia dos entes federados e da competência legislativa municipal; (ii) saber se há violação ao contraditório, à segurança jurídica e ao princípio da não surpresa quando aplicada a tese do Tema 1.184 em processos em curso.

III. Razões de decidir

3.

A decisão agravada observou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208 (Tema 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observadas medidas prévias como tentativa de conciliação e protesto do título.

4.

O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a orientação firmada em repercussão geral, não havendo violação aos princípios constitucionais apontados pelo recorrente, pois a tese do STF respeita a competência dos entes federados e a eficiência administrativa.

5.

Constatou-se, ainda, que a Fazenda Pública municipal não adotou as providências exigidas pela tese do Tema 1.184, não cabendo alegar surpresa ou violação ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados e adotadas medidas prévias de conciliação ou protesto do título."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o e 18,
30, I, da CF
; CPC, art. 1.030, I, “a”, e V, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
1009265-27.2017.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
LUIS CARLOS CABORA RAMOS

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (
Temas 1.184 e 660 STF
).

O agravante aduz, em síntese, que
“
o caso concreto destes autos trata-se de Execução fiscal de valor superior ao definido pelo legislador municipal. É nessa distinção fática (valor da causa) que se fundamenta esta apelação, não pode o magistrado aplicar o precedente (Tema 1.184) a todas execuções fiscais independentemente do seu valor
.”

Recurso tempestivo.

Contrarrazões (id. 316382394).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE
RONDONÓPOLIS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (
Temas 1.184 e 660 STF
).

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

Da sistemática de repercussão geral (Tema no 1.184)

A parte recorrente sustenta que o acórdão entendeu em sentido contrário ao firmado no Tema 1.184/STF, na medida em que o Juízo não permitiu que a Fazenda Pública adotasse as medidas de suspensão do executivo fiscal e, consequentemente, protesto, bem como a autonomia de cada ente federado, conforme disposto no artigo 18 da CF.

No julgamento do paradigma RE 1355208 RG/MT (

Tema no 1.184
), o Supremo Tribunal Federal debateu, à luz dos
arts
. 1o, II, 2o, 5o, XXXV, 18 e 150, I e § 6o, da Constituição Federal a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial considerando os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da separação dos poderes e da autonomia dos entes federados, firmando a seguinte tese:
“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Eis a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO .
1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”. (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/
n DIVULG
01-04-
2024 PUBLIC
02-04-2024).

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir.

Assim, observa-se que o aresto recorrido está em conformidade com a orientação do STF, firmada na sistemática de repercussão geral, razão pela qual é o caso de se

negar seguimento
ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.

Da sistemática de repercussão geral (Tema no 660)

A aventada contrariedade ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que de que não houve o direito de se manifestar nos autos.

No entanto, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (
Tema no 660
) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5o, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral
(Temas no 1.184 e 660).
”

Portanto, nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.184 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do
Recurso Especial, ante a incidência do Tema n. 1.184 do STF, com base no art. 1.030, V, b, do CPC e a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (
Temas 1.184
).

Assim, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025